Tribunal: CARF
Processo: 13609.900264/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-12-23

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.900264/2014-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.487 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de outubro de 2021
Recorrente
PLANTAR EMPREENDIMENTOS E PRODUTOS FLORESTAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PERD/COMP. LIQUIDEZ E CERTEZA
DO
CRÉDITO.
ÔNUS
DA
PROVA
DO
CONTRIBUINTE.
INSUFICIÊNCIA.
As alegações constantes da manifestação de inconformidade e no recurso
voluntário devem ser acompanhadas de provas suficientes que confirmem a
liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Não tendo sido apresentada documentação assaz apta a embasar a existência e
suficiência crédito alegado pela Recorrente, não é possível o reconhecimento
do direito a acarretar em qualquer imprecisão do trabalho fiscal na não
homologação da compensação requerida.
RAZÕES DE FATO E DE DIREITO. DEFESA. DISCORDÂNCIA DO
MOTIVO DA GLOSA E DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO DA DEFESA.
O artigo 16, inciso III do Decreto 70.23572 determina que o sujeito passivo
apresente os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, e os pontos de
discordância com a decisão recorrida. Com base no artigo 17 do mesmo
Decreto, impõe-se o não conhecimento da defesa não contesta efetivamente a
razão da glosa perpetrada pela fiscalização, tampouco os argumentos postos no
acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da defesa a respeito dos créditos
relacionados a vendas de carvão vegetal e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.900264/2014-71
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.487 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900264/2014-71

Pedro Sousa Bispo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Marcelo Costa
Marques d ́Oliveira (suplente convocado), Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada),
Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausentes a conselheira Cynthia Elena de Campos, substituída pelo conselheiro
Marcelo Costa Marques d ́Oliveira; a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pela
conselheira Mariel Orsi Gameiro; e o conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pela conselheira
Lara Moura Franco Eduardo.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão proferida pela 6a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Para iniciar o relato do caso, por bem consolidar os fatos que ensejaram a atuação
fiscal, colaciono o relatório do Acórdão recorrido in verbis:
1. PLANTAR EMPREENDIMENTOS E PRODUTOS FLORESTAIS LTDA, empresa
acima identificada, foi submetida a procedimento de auditoria fiscal relativo a
créditos da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e
da contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, do 4o trimestre de
2004 ao 4o trimestre de 2005, conforme indicado na Informação Fiscal e seus
anexos, de fls. 73/117.
2. Foram objeto de análise os Pedidos de Ressarcimento adiante relacionados, da
COFINS NÃO-CUMULATIVA - EXPORTAÇÃO e PIS NÃO-CUMULATIVO -
EXPORTAÇÃO, baseados no §1o do art. 6o da Lei n° 10.833/03 e no §1o do art. 5o da
Lei n° 10.637/02. Também houve pedidos de ressarcimento de créditos relativos à
COFINS NÃO-CUMULATIVA - MERCADO INTERNO e PIS NÃO-CUMULATIVO
- MERCADO INTERNO, baseados no artigo 17 da Lei no 11.033/2004.
3. O presente processo refere-se a Pedido de Ressarcimento de COFINS NÃO-
CUMULATIVA - MERCADO INTERNO do 1o trimestre de 2005. A esse pedido o
contribuinte vinculou declaração de compensação (PER/DCOMP às fls. 35/42,
Despacho Decisório à fl. 45).
4. Os Pedidos de Ressarcimento relativos a MERCADO INTERNO foram
indeferidos, por não serem passíveis de ressarcimento, e os correspondentes
Despachos Decisórios de não homologação das compensações constam dos seguintes
Processos Administrativos. Os créditos confirmados pela fiscalização foram
aproveitados em parte nas deduções das contribuições a pagar conforme indicação do
contribuinte nas PER/DCOMP transmitidas.

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.487 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900264/2014-71

5. Os Pedidos de Ressarcimento relativos a MERCADO EXTERNO foram
parcialmente deferidos, subtraindo-se dos valores pleiteados as glosas apuradas no
procedimento fiscal. Os créditos confirmados pela fiscalização foram aproveitados em
parte nas deduções das contribuições a pagar conforme indicação do contribuinte nas
PER/DCOMP transmitidas e as compensações foram então homologadas no limite do
direito creditório a ressarcir reconhecido. Os Despachos Decisórios correspondentes
constam dos seguintes Processos Administrativos:

6. Da Informação Fiscal consta o seguinte:  à época do período em questão, o contribuin
atividades de silvicultura, colheita florestal, carvoejamento, embalagem e venda de
carvão vegetal para uso doméstico ao mercado interno e exportação, entre outras
atividades. Conforme informado pela empresa, entre os anos-calendário de 2004 e
2005, a empresa dedicou-se à produção e venda de carvão vegetal para o mercado
interno e externo, também incluída a compra e revenda do carvão vegetal;  em diversos per
incidência das receitas de exportação no cálculo dessas contribuições, havendo saldo de
crédito remanescente, de acordo com os art. 6o da Lei n° 10.833/2003 c/c com o art. 15
e art. 5o da Lei 10.637/2002, o contribuinte possui amparo para requerer o ressarcimento
em dinheiro de créditos referentes a COFINS/PIS, incidência não-cumulativa, em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação; 
em relação ao ressarcimento de créditos relativos à venda de carvão vegetal para
o MERCADO INTERNO, tal pedido foi baseado no artigo 17 da Lei no
11.033/2004. Entretanto, para o carvão vegetal não se aplica suspensão, isenção ou
alíquota zero nas operações de venda, e portanto os créditos de PIS e COFINS -
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.487 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900264/2014-71

MERCADO INTERNO não são passíveis de ressarcimento, conforme art. 6o, §3o
c/c art. 15, inciso III da Lei no 10.833/2003; 
as informações do contribuinte relativas a créditos e débitos constam nos
DACON transmitidos à RFB. Foram analisadas planilhas mensais com
detalhamento dos créditos da COFINS e do PIS, balancetes contábeis, dados
referentes às exportações, contrato social e alterações, arquivos digitais, livros
Diário e Razão e notas fiscais de entrada e de saída do período fiscalizado;  observou
-se que os valores de receitas de exportação de bens e serviços, informados
pelo contribuinte nas fichas 5 e 7 dos DACON, divergem dos valores de exportação
averbados nos sistemas da RFB. Para fins de determinação da relação percentual entre a
receita de exportação e a receita bruta, a ser aplicada aos créditos admitidos, foram
considerados como receitas de exportação os valores averbados no sistema
SISCOMEX, apurados na data de embarque e registrados no anexo da Informação
Fiscal;  a legislação tributária define o alcance dos insumos passíveis de creditamento. Das
planilhas repassadas pelo contribuinte, relativas aos bens, serviços e demais despesas
que serviram de base para o desconto da COFINS e do PIS, constatam-se que alguns
desses itens não se enquadram no conceito de insumo previsto nos art. 3o das Leis
10.833/2003 e 10.637/2002, sendo inadmissível eventual interpretação extensiva de
norma tributária que provoque desoneração fiscal;  cita Soluções de Consulta e aborda al
Fiscal discrimina os itens glosados );  os créditos de PIS e COFINS
- MERCADO INTERNO não são passíveis de
ressarcimento. Seus créditos, confirmados pela fiscalização, foram aproveitados em
parte nas deduções das contribuições a pagar, indicadas pelo contribuinte nas
PER/DCOMP transmitidas;  no DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DOS CRÉDITOS
COFINS-EXPORTAÇÃO E PIS-EXPORTAÇÃO constam os valores indicados pelo
contribuinte como custos, despesas e encargos que dariam direito aos créditos de
COFINS e PIS de que trata o art. 3o das Leis 10.833/03 e 10.637/02, descontados das
glosas apuradas pela fiscalização. Apurou-se a base de cálculo dos créditos admitida,
sobre a qual foram aplicadas as alíquotas previstas no art. 2o das mesmas Leis. Em
seguida, calculou-se o direito creditório da COFINS-EXPORTAÇÃO e do PIS-
EXPORTAÇÃO a que o contribuinte faz jus, depois de descontados seus débitos da
COFINS e PIS e antes de efetuadas quaisquer compensações porventura existentes.
7. Cientificado do Despacho Decisório em 24/06/2014 (fl. 46), em 23/07/2014 (fl. 3) o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade de fls. 3/18, na qual
discorre acerca do conceito de insumo na sistemática da não cumulatividade do PIS e da
COFINS, afirma que a jurisprudência acerca do tema vem se alterando e questiona as
determinações das Instruções Normativas no 247/2002 e no 404/2004. Alega, ainda, que:  no perí
-se à produção de carvão vegetal para o
mercado interno e externo, também incluída a compra e revenda do carvão vegetal;  as consulta
ge o
aproveitamento de crédito de PIS e COFINS, não têm o condão, nem amparo legal, para
contrariar o recente posicionamento dos Tribunais com respeito ao conceito de insumos
que vem sendo adotado;  a fiscalização descreveu alguns custos e despesas que não dão direito
PIS e COFINS, por não se enquadrarem no conceito de insumos, citando bens e
serviços sem contato direto ou que não são consumidos na produção, créditos indevidos
de despesas com combustíveis e lubrificantes e locação de veículos automotores; 
analisando o presente caso com a enumeração de itens que não fariam jus ao
aproveitamento de crédito trazida na análise fiscal, materiais para manutenção de
máquina podem ser considerados bens sem contato direito ou que não são consumidos
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.487 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900264/2014-71

na produção e mesmo assim serem consideradas insumos, por serem preponderante
para as atividades fim da empresa;  assim,
o novo posicionamento com relação ao conceito de insumos derruba
qualquer dispositivo que visa restringir o direito de aproveitamento de crédito das
despesas e custos que sejam preponderantes para as atividades da empresa;  segundo relatório
alíquota zero nas operações de venda, e, portanto, os créditos de PIS e COFINS –
mercado interno não são passíveis de ressarcimento, conforme artigo 6o, §3° c/c artigo
15, inciso III da Lei 10833/2003;  os art. 3o, II, das Leis no 10.637/02 10.833/03 atribuem o direi
e crédito em relação
ao custo de bens e serviços aplicados na produção ou fabricação de bens destinados à
venda. O §1o, do art. 6o, autoriza a utilização do crédito para dedução do valor da
contribuição a recolher, decorrente das demais operações do mercado interno;  o art. 17 da Lei
produtos submetidos à aliquota zero de PIS/COFINS, o direito de manutenção dos
créditos relativos à aquisição destes produtos;  o art. 17 da Lei no 11.033/20
04 acabou por revogar os dispositivos contrários à
manutenção de créditos de PIS e COFINS. Portanto, a partir da vigência do art. 17
da Lei n°11.033/2004 não há como negar aos contribuintes de qualquer dos
produtos sujeitos à tributação monofásica o direito ao crédito relativo à aquisição
destes produtos, vez que o referido comando normativo revogou tacitamente o
quanto disposto pelo art. 3", I, "b" e pelo art. 3o, § 2o, II, das Leis n°10.637/2002 e
no 10.833/03, que negavam o aludido direito de crédito. Cita jurisprudência;  o Poder Judiciá
contribuintes. Cita decisão judicial que aborda operações submetidas à alíquota zero;  após o adve
tigo 74 da Lei n°.
9.430/96, a empresa que obtenha decisão judicial reconhecendo o direito à manutenção
dos aludidos créditos, poderá compensá-los, em âmbito administrativo, com quaisquer
outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, como IPRJ, CSLL,
Contribuições Previdenciárias, dentre outras, ainda que esta não comercialize produtos
não sujeitos ao regime monofásico;  assim, o aproveitamento de crédito decorrente da venda
mercado interno está legalmente assegurado pelo art. 17 da lei n° 11.033/2004,
revogando, tacitamente, qualquer outro dispositivo em lei anterior que restrinja esse
beneficio;  requer que seja acolhida a manifestação de inconformidade para que seja
confirmadas as compensações e cancelado o lançamento tributário indicado no
despacho decisório.
8. É o relatório.
Sobreveio então o Acórdão da DRJ08, negando provimento à manifestação de
inconformidade da Contribuinte, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte (STJ, Recurso Especial no 1.221.170/PR).
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.487 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900264/2014-71

RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO. OPERAÇÕES NO
MERCADO INTERNO. RECEITAS TRIBUTADAS.
Os créditos da não cumulatividade vinculados às receitas tributadas no
mercado interno somente podem ser utilizados para desconto da
contribuição devida no período, sendo vedada a compensação ou
ressarcimento do saldo credor acumulado.
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário a este Conselho,
reprisando os argumento expostos em sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz Nome do Relator, Relatora.
O recurso é tempestivo, bem como os demais requisitos de admissibilidade
encontram-se devidamente preenchidos, nos moldes do Decreto 70.235/72, de modo que dele
tomo conhecimento.
Como se depreende do relato acima, a questão de mérito discutida nestes autos é
já amplamente conhecida pelos julgadores do CARF. Trata-se do conceito de insumo para fins
de apropriação de crédito da Contribuição ao PIS e da COFINS na sistemática da não
cumulatividade (artigo 3o, inciso II das Leis n. 10.833/2003 e 10.637/2002)
A autoridade lançadora quanto a decisão aplicou o entendimento das Instruções
Normativas SRF n. 247/2002 e n. 404/2004, no sentido de restringir o direito crédito apenas às
situações relacionadas nos referidos atos normativos infralegais.
Todavia, a necessidade de afastamento das referidas instruções normativas foi
definitivamente resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170, sob julgamento
no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), que estabeleceu o
conceito de insumo tomando como parâmetro os critérios da essencialidade e/ou relevância. A
ementa do julgado foi lavrada nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.487 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900264/2014-71

determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
O voto da Ministra Regina Helena Costa destacou o que o E. Tribunal
Superior considerou pelos conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, sendo que
tal entendimento deve ser seguido por este Colegiado, de acordo com previsão regimental (artigo
62, §2o do RICARF):
Essencialidade – considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância - considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação
do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva
(v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
A seu turno, a Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no
63/2018, dispensando os procuradores de recorrerem quanto ao tema. Nessa oportunidade, o
Órgão conceituou os mesmo critérios de essencialidade e relevância. Destaco os seguintes
trechos de seu texto:
"(...) os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra
Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade aquele
que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou
serviço”, a)”constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja
“por imposição legal.”
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.487 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900264/2014-71

Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
A própria DRJ no julgamento da manifestação de inconformidade, já ciente da
decisão do STJ, utilizou-a para fundamentar sua decisão, salientando, corretamente, que a
aferição a essencialidade e da relevância dos gastos para o processo produtivo da empresa
deverão ser aferidos caso a caso.
Pois bem. No caso concreto, verificou-se que o contribuinte tinha como objeto
social as atividades de silvicultura, colheita florestal, carvoejamento, embalagem e venda de
carvão vegetal para uso doméstico ao mercado interno e exportação, entre outras atividades.
Consta que entre os anos-calendário de 2004 e 2005 a empresa dedicou-se à produção e venda de
carvão vegetal para o mercado interno e externo, também incluída a compra e revenda do carvão
vegetal. À luz da legislação de regência, ao final do procedimento fiscal foram individualmente
discriminados os itens glosados, tendo a fiscalização destacado o seguinte:
- BENS E SERVIÇOS SEM CONTATO DIRETO OU QUE NÃO SÃO
CONSUMIDOS NA PRODUÇÃO: Os itens que não sofreram alterações em função de
ação diretamente exercida sobre o produto fabricado ou serviços que não foram
consumidos na efetiva produção ou fabricação do produto, não se enquadram no
conceito de insumos para fins de creditamento de PIS e COFINS, conforme orientações
contidas na legislação.
Destarte, foram glosados itens como documentos, despesas com despacho aduaneiro,
"pallets" e “big bags" retornáveis, chapas de papelão, materiais de limpeza, materiais de
escritório, etc.
-
CRÉDITOS
INDEVIDOS
DE
DESPESAS
COM
COMBUSTÍVEIS
E
LUBRIFICANTES: Conforme inciso II do art. 3o das Leis n°10.833/03 e 10.637/02, é
possível o crédito das despesas com combustíveis e lubrificantes, desde que utilizados
diretamente como insumos no processo produtivo. Entretanto, não dão direito a crédito
gastos com combustíveis e lubrificantes utilizados, por exemplo, em empilhadeiras, pás-
carregadeiras, caminhões para transporte interno de material ou pessoal, etc.
- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES: De acordo com os art. 3o, IV das leis
n. 10.637/2002 e 10.833/2003, só é possível o creditamento de despesas com aluguéis
de prédios, máquinas e equipamentos pagos à pessoa jurídica, utilizados nas atividades
das empresas. Por falta de previsão legal, não é possível o crédito de locação de
veículos automotores. (Solução de Consulta n° 14 -SRRF03/DISIT).
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.487 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900264/2014-71

Diante destas glosas, a Recorrente se limita a contestar o conceito de insumo
anteriormente estampado nas Instruções Normativas SRF n. 247/2002 e n. 404/2004, afirmando
que todos os gastos que foram glosados são fundamentais para as suas atividades.
Pergunta-se: como é seu processo produtivo? Em que momento tais gastos se
verificam? Em que medida eles se conformam com o processo produtivo, e não dizem respeito a
momento em que o produto já está acabado? Absolutamente nada disso consta na defesa, Nem a
descrição, nem laudo, nem qualquer outra prova a respeito da validade do crédito que pleiteia,
vale dizer, a respeito da sua essencialidade e relevância ao seu processo produtivo.
Saliento que a decisão da DRJ já havia alertado para a falta de prova no presente
caso. Veja-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:
27. Ocorre que, como visto e diversamente do que entende a defesa, o conceito de
insumo para apuração de créditos do PIS e da COFINS não cumulativos não abrange
todos os custos e despesas incorridos pela pessoa jurídica na consecução de seus
objetivos sociais, ainda que “preponderantes”. Ademais, o precedente do STJ não afasta
a análise acerca da subsunção de cada item ao conceito de relevância e essencialidade
fixado no julgado e abordado no referido Parecer e neste voto.
28. Por outro lado, em sua manifestação de inconformidade o contribuinte limita-se a
afirmar que os itens glosados são preponderantes para a atividade da empresa,
requerendo a reversão das glosas. Para nenhuma das glosas efetuadas o interessado
trouxe elementos hábeis a demonstrar que os itens teriam sido aplicados no processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros.
Ou seja, muito embora a falta de prova sobre a existência e suficiência do crédito
tenha sido o motivo tanto da não homologação da compensação por despacho decisório, como da
negativa de provimento à manifestação de inconformidade, a Recorrente permanece sem se
desincumbir do seu ônus probatório.
Com relação a prova dos fatos e o ônus da prova, dispõem o artigo 36, caput, da
Lei no 9.784/99 e o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, abaixo transcritos, que
caberia à Recorrente, autora do presente processo administrativo, o ônus de demonstrar o direito
que pleiteia:
Art. 36 da Lei no 9.784/99.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 373 do Código de Processo Civil.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Peço vênia para destacar as palavras do Conselheiro relator Antonio Carlos
Atulim, plenamente aplicáveis ao caso sub judice:
“É certo que a distribuição do ônus da prova no âmbito do processo administrativo deve
ser efetuada levando-se em conta a iniciativa do processo. Em processos de repetição
de indébito ou de ressarcimento, onde a iniciativa do pedido cabe ao contribuinte, é
óbvio que o ônus de provar o direito de crédito oposto à Administração cabe ao
contribuinte. Já nos processos que versam sobre a determinação e exigência de créditos
tributários (autos de infração), tratando-se de processos de iniciativa do fisco, o ônus da
prova dos fatos jurígenos da pretensão fazendária cabe à fiscalização (art. 142 do CTN e
art. 9o do PAF). Assim, realmente andou mal a turma de julgamento da DRJ, pois o
ônus da prova incumbe a quem alega o fato probando. Se a fiscalização não provar os
fatos alegados, a consequência jurídica disso será a improcedência do lançamento em
relação ao que não tiver sido provado e não a sua nulidade.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.487 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.900264/2014-71

Dessarte, nada há de ser reformado com relação à glosa dos créditos de insumos
que não foram comprovados como sendo essenciais e relevantes ao processo produtivo da
empresa.
No que tange ao crédito da aquisição de carvão vegetal, a glosa se deu em razão
da fiscalização entender que as respectivas revendas do produto ocorreram para o mercado
interno, de modo que não seria cabível o pedido de ressarcimento/compensação.
A defesa apresenta argumentos confusos, tratando de situação de manutenção de
créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS de bens sujeitos à sistemática monofásica, o que
em nada parece tangenciar o presente caso. Fala do artigo 17 da n. 11.033/2004, mas não explica
como e porque suas vendas estariam sujeitas à isenção, suspensão, alíquota zero ou não
incidência, Quanto ao argumento da impossibilidade do aproveitamento dos créditos via
ressarcimento, nada diz especificamente pelas razões postas pela Fiscalização.
Tampouco se manifesta sobre as colocações da DRJ, quando consignou que:
40. Por fim, em que pese a vedação ao ressarcimento de créditos vinculados a receitas
tributadas no mercado interno, cumpre ressaltar que – conforme abordado nos
acórdãos relativos a receitas vinculadas a mercado externo e demonstrado na planilha
anexa ao presente acórdão – novas parcelas de créditos vinculados a receitas
tributadas no mercado interno passaram a ser aproveitadas na dedução das
contribuições a pagar.
Como é consabido, o artigo 16, inciso III do Decreto 70.23572 determina que o
sujeito passivo apresente os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, e os pontos de
discordância com a decisão recorrida. Pelas razões expostas acima, considera-se que não foi
efetivamente contestada a razão da glosa perpetrada pela fiscalização, tampouco os argumentos
postos no acórdão recorrido. Desse modo, não deve ser conhecida a defesa a respeito dos
créditos relacionados a vendas de carvão vegetal, com base no artigo 17 do mesmo dispositivo.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o recurso
voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital